Tribunal: STJ
Processo: 0035086-32.2020.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476436 - RJ (2023/0341709-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEANDRO DA SILVA TRISTAO
ADVOGADOS
: GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
AGRAVADO
: CYNTHIA LINZ DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE COISA
COMUM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 492 DO CPC. VIOLAÇÃO AFASTADA. VALOR DO
ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites delineados pelas partes,
como no caso dos autos, não há espaço para falar em julgamento extra
petita.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que gera enriquecimento sem causa a redução do valor do
aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
03/06/2025
09/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: cd2701e3-6784-4116-840e-7737f33688b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2476436 - RJ (2023/0341709-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEANDRO DA SILVA TRISTAO
ADVOGADOS
: GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
AGRAVADO
: CYNTHIA LINZ DE AZEVEDO
ADVOGADOS
: DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DE COISA
COMUM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ART. 492 DO CPC. VIOLAÇÃO AFASTADA. VALOR DO
ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Tendo sido a controvérsia decidida nos limites delineados pelas partes,
como no caso dos autos, não há espaço para falar em julgamento extra
petita.
3. Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir
da tese de que gera enriquecimento sem causa a redução do valor do
aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges, seria
necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável
no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LEANDRO DA SILVA TRISTÃO contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo
105, III, “a”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Agravo de Instrumento. Ação de Arbitramento de Aluguel pelo uso exclusivo
de coisa comum. Decisão que fixou a Taxa de Ocupação temporária.
Irresignação quanto ao valor. Decisão que deve ser mantida. Sentença de
Partilha que determinou que o imóvel residencial seria partilhado, tocando
metade para cada cônjuge, e permanecendo em comum até a alienação. O
fato do ex-cônjuge mulher deter a posse exclusiva dá ao ex-cônjuge varão o
direito à indenização correspondente ao uso da propriedade comum. Valor
arbitrado que se encontra razoável e proporcional, levando-se em
consideração valor apontado em laudo de avaliação. Todavia, deverá ser
descontada do valor da taxa de ocupação a parte dos filhos menores de
Documento eletrônico VDA47445072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: f2ee7423-0eb1-4920-aa8d-64519a5f23cd

idade que também residem no local, haja vista o dever de ser repartido entre
os genitores a moradia dos mesmos. RECURSO QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO” (e-STJ fls. 149).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 187/193).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não enfrentou
a tese envolvendo o não cabimento da redução aplicada sobre o valor fixado a título de
taxa pela ocupação do bem comum correspondente à parte dos filhos também
residentes no imóvel;
(2) art. 492 do CPC - afirmando que a Corte local incorreu em julgamento "
considerando que o pedido deduzido na inicial observou o percentual de
extra petita",
50% (cinquenta por cento) do valor locatício, sem qualquer discussão em torno da
partilha ou propriedade do imóvel e
(3) art. 565, 884, 1.319 e 1.664 do Código Civil, sustentando que a redução
aplicada sobre o valor do aluguel arbitrado configura enriquecimento sem causa da
recorrida, pois a ocupação exclusiva do imóvel comum por um dos ex-cônjuges deve
gerar indenização ao outro, sem compensação dos valores com relação aos filhos que
residem no imóvel.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 231/234), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que

"(...)
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso
exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, ainda que não tenha
sido formalizada a partilha, autoriza que aquele privado da fruição do bem
reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte
sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos
1.319 e 1.326 do CC/2002. Incidência da Súmula no 83 do STJ.
Por fim, entendeu esta relatora que deverá ser descontada do
valor da taxa de ocupação, metade do valor referente aos filhos menores que
residem no local, haja vista ser responsabilidade de ambos os genitores nos
custos de moradia dos mesmos, posição que será mantida.
(...)" (e-STJ fls. 191/192).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Documento eletrônico VDA47445072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: f2ee7423-0eb1-4920-aa8d-64519a5f23cd

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Quanto à ventilada afronta ao art. 492 do CPC, tendo sido a controvérsia
decidida nos limites delineados pelas partes, como no caso dos autos, não há espaço
para falar em julgamento extra petita, como já estabelecido por esta Corte em
inúmeras oportunidades, a exemplo dos seguintes julgados:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. (...)
2. Conforme o entendimento consolidado nesta Corte Superior, não configura
julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1.588.338/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
).
11/5/2020
25/5/2020

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADSTRIÇÃO DA
SENTENÇA AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. HONORÁRIOS.
PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESPECIAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47445072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: f2ee7423-0eb1-4920-aa8d-64519a5f23cd

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em julgamento extra petita quando decidida a causa dentro
dos contornos da lide, que são estabelecidos a partir do exame da causa de
pedir eleita pela parte autora da demanda e dos limites do pedido veiculado
em sua petição inicial.
3. A reforma do julgado que afastou a alegação de abusividade da cláusula
contratual que estabeleceu os honorários advocatícios no percentual de 55%,
demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do contexto
fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial,
a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1169556/RS, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
16/3/2020
19/3/2020
).

No mais, consta no acórdão recorrido o seguinte:

"(...)
Quanto ao mérito do recurso, a orientação do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que só é possível o pedido de arbitramento de
aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges após a
separação judicial e a partilha dos bens ou se convencionado na separação
ou divórcio do casal que o imóvel permaneceria em comum até a alienação,
quando a ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges daria ao
outro o direito à indenização correspondente ao uso da propriedade comum,
devida a partir da citação.
(...)
Portanto, é certo que o uso exclusivo do bem comum enseja a
cobrança de aluguel (art. 1.319 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
In casu, restou incontroverso o fato de que o imóvel se encontra
sob uso exclusivo da agravante.
Quanto ao valor de R$ 3.000,00 mensais, referente a Taxa de
Ocupação provisória, cerne do presente recurso, arbitrado levando- se em
consideração o laudo de Avaliação do imóvel acostado aos autos às fls. 39,
no patamar de 80 % do valor indicado, levando-se em consideração ter se
passado dois anos da avaliação, parece razoável e proporcional, não
merecendo qualquer reparo.
Note-se que não obstante o valor ter sido refutado pela Agravante,
a mesma não faz prova através de nenhum outro laudo de avaliação, de que
seria correto o valor por ela apontado.
Todavia, deverá ser descontada do valor da taxa de ocupação,
metade do valor referente aos filhos menores que residem no local, haja vista
ser responsabilidade de ambos os genitores nos custos de moradia dos
mesmos.
Desta feita, levando-se em consideração o valor arbitrado de R$
3.000,00, que deverá ser dividido por 4 (genitora e três filhos), sendo que,
cada 1⁄4 de cada filho deverá ser divido entre os dois genitores, alcançando-
se o valor de 1/8, fica a agravante obrigada a pagar o correspondente a 5/8
do valor total.
(...)" (e-STJ fls. 153/155).

Com efeito, para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
a partir da tese de que gera enriquecimento sem causa a redução do valor do
aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel por um dos ex-cônjuges, seria necessário o
revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
incidência da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47445072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: f2ee7423-0eb1-4920-aa8d-64519a5f23cd

Documento eletrônico VDA47445072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:36
Código de Controle do Documento: f2ee7423-0eb1-4920-aa8d-64519a5f23cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.476.436 / RJ
Número Registro: 2023/0341709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00350863220208190000 202324507641 350863220208190000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DA SILVA TRISTAO
ADVOGADOS : GISELE VALLE DE CARVALHO - RJ063369
SONIA LIMA DE AQUINO - RJ115510
RICARDO VALLE DE CARVALHO - RJ209505
AGRAVADO
: CYNTHIA LINZ DE AZEVEDO
ADVOGADOS : DANIELLA DIAS BARBOSA - RJ104988
ROGÉRIO LOURENÇO PAVÃO - RJ122842
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA48074603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: b3010cad-3a24-4a39-988a-9eda74bd569f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:50
Código de Controle do Documento: b3010cad-3a24-4a39-988a-9eda74bd569f